Tribunal: CARF
Processo: 16327.720003/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720003/2019-39
RESOLUÇÃO
1001-000.815 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, à Unidade de Origem para intimar a recorrente
para juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito,
nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.815 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720003/2019-39
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-67.127 (fls. 572 a 605) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio dos autos de
infração de Multa Isolada e de Juros Isolados por falta de retenção na fonte do Imposto de Renda,
relativos aos anos calendários de 2014 e 2015.
O auto de infração de IRRF (fls. 419/424) exige o recolhimento de R$ 2.227.500,00
de multa isolada e R$ 214.567,19 de juros isolados. O lançamento resultou de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as
seguintes infrações, narradas no Relatório Fiscal de fl. 425/452:

Multa por Falta de Retenção na Fonte do Imposto de Renda: nos períodos
de 01/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 12/2015. Enquadramento legal no art.
9° da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002.

Juros Isolados. Falta de Recolhimento dos Juros de Mora: nos períodos de
01/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 12/2015. Enquadramento legal nos arts.
843 e 953 do RIR/99.
De acordo com a fiscalização, pelo fato de o Plano de Previdência Privada de
empregados e administradores da empresa ter sido instituído sem atender aos requisitos da Lei
Complementar 109/2001, o valor das contribuições suplementares e extras pagas pela recorrente
seria, na verdade, remuneração.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IRPF. OBRIGAÇÃO DA
RETENÇÃO NA FONTE. MULTA E JUROS DE MORA.
Ainda que pagos a título de previdência privada complementar, tendo sido
comprovado o caráter de remuneração (ausência de regras objetivas de
elegibilidade e metodologia de cálculo, retribuição ao desempenho profissional,
valores superiores ao salário nominal, resgate a qualquer tempo etc), há
incidência do imposto de renda e obrigação de retenção pela fonte pagadora, cuja
ausência enseja a aplicação de multa e juros de mora.
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA E JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO
DA FONTE PAGADORA.
Após o prazo final fixado para a entrega da declaração de pessoa física, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte,
beneficiário dos rendimentos, sendo exigível da fonte pagadora a multa de ofício
e juros de mora prevista no art. 9° da Lei n° 10.426/2002.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.815 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720003/2019-39
3
O contribuinte foi intimado em 13/08/2019 (fls. 612) e apresentou recurso
voluntário em 02/09/2019 (fls. 615 a 649) sustentando, em síntese: i) que o Plano de Previdência
Complementar que mantinha estabelecia benefícios em valores idênticos a todos os empregados
e dirigentes da empresa, havendo, inclusive, expressa autorização para que os planos instituídos
junto a entidade abertas de previdência privada (como no caso) se destinem a um grupo
específico de funcionários (§ 3" do artigo 26 da Lei Complementar n" 109/01).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Do Plano de Previdência Complementar
A recorrente sustenta que, ao contrário do que é afirmado pela fiscalização,
mantinha aberto à época um plano único que, por força do 5" Termo Aditivo, oferecia benefícios
diferenciados aos beneficiários nele elencados, ficando assim evidente que não houve violação a
nenhuma norma legal que rege a previdência privada na medida em que inexiste qualquer
obrigação legal de que os Planos de Previdência Complementar estabeleçam benefícios em
valores idênticos a todos os empregados e dirigentes da empresa, havendo, inclusive, expressa
autorização para que os planos instituídos junto a entidade abertas de previdência privada
(como no caso) se destinem a um grupo específico de funcionários (§ 3" do artigo 26 da Lei
Complementar n" 109/01).
Menciona, nesse sentido, que (fl. 619):
Na verdade, a suposta natureza remuneratória do chamado PGBL EMPRESARIAL
está sendo inferida pela i. autoridade fiscal autuante a partir de fatos que, como
se verá, decorrem de normas legais e regulamentares que regem, de um lado, os
Planos de Previdência Complementar instituídos pela Recorrente (contribuições
em valores substanciais, direito aos resgates, etc.) e, de outro, as empresas de
capital aberto que estão obrigadas, por normas da CVM, a aprovar em assembleia
geral os valores destinados à remuneração e aos demais benefícios concedidos
aos administradores (no caso, a previdência privada), sendo certo que tais
ocorrências não implicam atribuir às respectivas contribuições caráter
remuneratório estrito senso.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.815 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720003/2019-39
4

A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso (art. 20); e a
cargo do contribuinte individual e facultativo (art. 21) sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações (art. 22).
Conforme jurisprudência do CARF, “os valores dos aportes a planos coletivos de
previdência complementar de entidade aberta, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou
categoria distinta de trabalhadores da empresa, não integram a base cálculo da contribuição
previdenciária, mas desde que não utilizados como instrumento de incentivo ao trabalho,
concedidos a título de gratificação, bônus ou prêmio. A falta de comprovação do propósito
previdenciário do plano, que deve destinar-se à formação de reservas para garantia dos benefícios
contratados, implica a tributação das contribuições efetuadas pela empresa instituidora ao plano
de previdência privada aberta” (Acórdão no 2301-010.407, Relatora Conselheira Fernanda Melo
Leal, publicado em 16/05/2023).
Isso porque, “Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no
regime fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados
empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto,
poderá eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria” (Acórdão no 2401-011.101, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, publicado em
31/05/2023).
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.815 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720003/2019-39
5
A controvérsia cinge-se em saber se o plano tinha propósito previdenciário,
prescindindo a análise de ser ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria distinta de
trabalhadores da empresa.
Em razão dos mesmos fatos aqui narrado foi lavrado o auto de infração relativo às
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, que foi formalizada no processo n°
16327.720004/2019-83 porque a Autoridade Fiscal entendeu que os aportes realizados pela
Recorrente na conta de previdência complementar de empregados, ocupantes de cargos de
gerência e de diretoria, não tinham natureza de previdência complementar, mas de remuneração
decorrente de contraprestação por trabalho realizado. Confira-se (fls. 570):

O recurso voluntário apresentado prela contribuinte no bojo do processo n°
16327.720004/2019-83 foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
julgamento em 04 de setembro de 2024, tendo sido negado provimento ao recurso, por
unanimidade. A ementa do acórdão teve a seguinte redação:
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE REPRESENTANTES DA EMPRESA NO ACORDO DE
PLR. O vício na representação da empresa quando da pactuação do acordo pode
ser sanado, nos termos da legislação civil. Ratificando-se o acordo com o
pagamento, a ausência de assinatura de um dos representantes da empresa não o
invalida.
PLR. COMISSÕES PARITÁRIAS. NÃO PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO
SINDICATO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. A ausência de
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.815 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720003/2019-39
6
membro do sindicato representativo da categoria nas comissões constituídas para
negociar o pagamento de PLR implica descumprimento da lei que regulamenta o
benefício e impõe a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a esse título.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA
DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de
PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No
entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se
propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência
razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o
alcance dos resultados pactuados previamente.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS INSERTAS NO ACORDO. O Acordo deve conter as regras claras e
objetivas, ou seja, regras inequívocas, fáceis de entender pelo empregado e que
se refiram ao mundo dos objetos. A previsão de pagamento mediante o
atingimento de uma meta de resultado ou lucro preenche tal requisito.
PLR. VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO. A previsão de que seja pago valor mínimo,
fixo e certo retira do acordo a finalidade de que haja o incentivo à produtividade,
que se afigura como um dos objetivos mediatos da lei.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO.
A falta de comprovação do propósito previdenciário do plano, que deve destinar-
se à formação de reservas para garantia dos benefícios contratados, implica a
tributação das contribuições efetuadas pela empresa instituidora ao plano de
previdência privada aberta.
Consta no acórdão que, Da leitura dos instrumentos que formalizam as regras dos
programas de previdência em questão e analisando-se a sua dinâmica, conclui-se que os aportes
suplementares realizados pela recorrente têm natureza remuneratória. Três fatores concorrem
para esta conclusão: (i) a vultuosidade dos valores pagos (chegando a 200% do salário de
participação em alguns casos); (ii) a ausência de critérios objetivos a justificar os aportes; e (iii) a
inexistência de requisitos para o resgate dos valores capazes de preservar a natureza securitária do
plano.
Esses mesmos fundamentos podem ser observados no voto condutor da decisão
aqui recorrida, consubstanciada no Acórdão 06-67.127 (fls. 572):
32. Não há como acolher as alegações da interessada. É preciso muito esforço
para convencer que um aporte de 200% do salário mensal do beneficiário
caracteriza contribuição previdenciária e não salário. Sobretudo quando, para os
demais empregados, a empresa paga somente 4%.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.815 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720003/2019-39
7
33. Quanto à liberdade conferida ao resgate, inclusive das parcelas pagas pela
parte instituidora, a qualquer tempo, independentemente do tempo de
vinculação ao PGBL, ao contrário do que pensa a impugnante, desvirtua sim a
natureza previdenciária, cuja concepção é voltada para a fruição do benefício ao
tempo da aposentadoria, ou seja, muito tempo após o início das contribuições. A
propósito desse tema, o STJ pacificou o seguinte entendimento através da Súmula
n° 290:
Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da
contribuição efetuada pelo patrocinador.
A recorrente apresentou recurso especial nos autos do processo
16327.720004/2019-83, que foi admitido em parte, e atualmente aguarda o exame de
admissibilidade do agravo interposto.

Como tenho defendido perante esse Conselho, quando os mesmos fatos dão
origem a mais de um lançamento, as conclusões fáticas relacionadas a um devem ser iguais ao
outro.
Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, havendo coisa julgada
administrativa, esta implica em efeitos definitivos para a própria Administração, que fica impedida
de retratar-se administrativamente1.
Em complemento, José dos Santos Carvalho Filho ensina que a coisa julgada
administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela Administração não

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 17a edição, p. 421.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.815 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720003/2019-39
8
mais pode ser modificada na via administrativa. A irretratabilidade, pois, se dá apenas nas
instâncias da Administração2.
Como aponta o professor Heleno Taveira Torres, não se quer dizer, com isso, que
seria vedado à Administração a modificação de seu entendimento quanto a determinados fatos
decorrentes de interpretação legal, mas sim, que tal mudança deve, a um só tempo: (i) ser
justificada e devidamente motivada, a fim de se demonstrar que a decisão anterior representa
violação à disposição legal; e (ii) ser aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à
irretroatividade como reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado3.
Nesse mesmo sentido, também é o entendimento no âmbito do CARF. Confira-se
IRPF. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUO. PROVA. DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
A Decisão administrativa definitiva que confirma que a verba emitida pela pessoa
jurídica trata-se de mútuo devidamente comprovado, deve ser aplicada ao
processo administrativo fiscal que discute a natureza exatamente dessa verba
recebida pela pessoa física.
(Acórdão no 2402-010.779, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Publicado em 1o/12/2022)
(...) DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. PROCESSOS COM O MESMO
OBJETO
DEMANDADOS
CONTRA
O
MESMO
CONTRIBUINTE.
DECISÕES
TERMINATIVAS DE MÉRITO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
DA PROMOÇÃO DE NOVAS DEMANDAS.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado. As questões resolvidas na esfera administrativa, por decisão
definitiva, não podem ser novamente discutidas no mesmo âmbito, de modo que,
por analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada administrativa.
Inteligência do artigo 337, § 3o, do CPC c/c o artigo 42 do Decreto no 70.235/72.
(Acórdão no 2201-003.538, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, Publicado em 02/05/2017).

Como no presente caso ainda não houve julgamento definitivo do outro processo,
não há que se falar em coisa julgada administrativa. Contudo, para que haja respeito à segurança
jurídica e à coisa julgada administrativa, que reflete a unidade do direito, entendo que o presente
julgamento deve ser sobrestado até que finalize o julgamento do processo 16327.720004/2019-
83.
Nos termos do art. 47, § 5o, do RICARF/23:

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.019.
3
https://www.conjur.com.br/2019-ago-21/consultor-tributario-coisa-julgada-administrativa-precedente-seguranca-
juridica
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.815 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720003/2019-39
9
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
O sobrestamento de julgamento de processo vinculado com outros processos do
mesmo contribuinte deve ser feito sempre que a decisão do processo vinculado depender das
decisões definitivas nos outros processos
Conclusão
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente processo até a
decisão administrativa definitiva no processo 16327.720004/2019-83. Ademais, para intimar a
recorrente para juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a
existência do crédito.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 661
DF CARF MF
Original